Tribunal: TJMT
Processo: 1015743-07.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015743-07.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[J. E. M. - CPF: 086.164.951-69 (EMBARGANTE), MARTA CRISTINA PRADO SILVEIRA - CPF: 880.540.471-34 (ADVOGADO), ALESSANDRA CRUZ DE OLIVEIRA - CPF: 691.820.861-68 (EMBARGANTE), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AMCOR FLEXIBLES DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. - CNPJ: 60.394.723/0001-44 (EMBARGADO), RICARDO VIEIRA LANDI - CPF: 299.470.988-00 (ADVOGADO), CAROLINA SOUZA DOS SANTOS - CPF: 409.968.648-57 (ADVOGADO), AMCOR FLEXIBLES RONDONOPOLIS LTDA - CNPJ: 06.559.531/0001-03 (EMBARGADO), ALESSANDRA CRUZ DE OLIVEIRA - CPF: 691.820.861-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), J. E. M. - CPF: 086.164.951-69 (EMBARGADO), MARTA CRISTINA PRADO SILVEIRA - CPF: 880.540.471-34 (ADVOGADO), ALESSANDRA CRUZ DE OLIVEIRA - CPF: 691.820.861-68 (EMBARGADO), MARTA CRISTINA PRADO SILVEIRA - CPF: 880.540.471-34 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AMCOR FLEXIBLES DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. - CNPJ: 60.394.723/0001-44 (EMBARGANTE), RICARDO VIEIRA LANDI - CPF: 299.470.988-00 (ADVOGADO), AMCOR FLEXIBLES RONDONOPOLIS LTDA - CNPJ: 06.559.531/0001-03 (EMBARGANTE), RICARDO VIEIRA LANDI - CPF: 299.470.988-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – SEGURO DE VIDA COLETIVO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – BENEFICIÁRIOS INDICADOS EM APÓLICES PRETÉRITAS – AUSÊNCIA DE JUNTADA DA APÓLICE VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, DO CDC) – ÔNUS DAS RÉS DE COMPROVAR A HIGIDEZ DA DESIGNAÇÃO BENEFICIÁRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NECESSIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1015743-07.2024.8.11.0003

EMBARGANTE: AMCOR FLEXIBLES RONDONÓPOLIS LTDA.

EMBARGADOS: J. E. M.
, menor, representado por sua genitora
ALESSANDRA CRUZ DE OLIVEIRA e outro

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pela
AMCOR FLEXIBLES RONDONÓPOLIS LTDA.
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 348020860) que, por unanimidade, proveu o recurso de apelação interposto por
J. E. M.
, menor, representado por sua genitora
ALESSANDRA CRUZ DE OLIVEIRA
, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja reaberta a instrução processual, com regular produção das provas indicadas, restando prejudicada, por ora, a análise do mérito propriamente dito.

Inconformada, a embargante defende em suas razões que
“Acontece que, ao determinar o retorno dos autos para reabertura da instrução processual, sob o argumento de que não foi apresentada documentação relativa à apólice vigente à época do falecimento do segurado, este E. Tribunal, deixou de ponderar que não há qualquer outra documentação a ser apresentada, uma vez que conforme restou demonstrado, o segurado, o Sr. José Aparecido, ao ingressar no quadro de funcionários da Apelada Amcor, aderiu ao benefício de seguro de vida proposto e realizou a indicação dos beneficiários a sua livre escolha, sendo que, após essa indicação, sucessivamente no vencimento de cada apólice, havia sua renovação, mantendo-se as indicações já existentes, já que, o segurado nunca solicitou à Amcor, qualquer alteração nos dados do seguro de vida, o que, presume-se ser de seu desejo a manutenção de seus genitores como únicos beneficiários”
(sic).

Sustenta que
“Reforça-se, ante o alto número de funcionários das Apeladas, é inviável que haja, individualmente a conferência e o questionamento periódico acerca da mudança de beneficiários indicados na apólice, sendo que a referia pretensão deve ser realizada, a qualquer tempo, pelos próprios funcionários. No caso em tela, o Sr. José Aparecido jamais apresentou requerimento para alteração de seus beneficiários. Além disso, os Apelantes pretendem produzir prova testemunhal somente para que seja comprovada a existência de união estável entre a Apelante Alessandra e o falecido, o que não acarreta qualquer influência para a alteração dos beneficiários da apólice do seguro de vida. Resta claro que se trata de mero inconformismo dos Apelantes, uma vez que, durante todo o processo, as Apeladas Amcor já acostaram toda documentação existente acerca das apólices”
(sic).

Mensura que
“Sendo assim, tendo em vista que não há quaisquer novos documentos para serem acostados, resta claro que a prova testemunhal será apenas acerca da vida pessoal e amorosa entre o Sr. José Aparecido e a Apelante Alessandra. É impossível que as Apeladas Amcor produzam quaisquer tipos de provas neste sentido, sendo que não possuem quaisquer vínculos com os Apelantes. Ainda, em momento nenhum houve o descumprimento do contrato, tendo em vista que tal alteração na apólice cabia, exclusivamente, ao falecido. Ainda neste sentido, a Apelada Amcor, desde o início se mostrou à disposição para prestar todas as informações e sanar todas as dúvidas dos Apelantes, o qual foi feito. Sendo assim, as Apeladas Amcor não possuem novas provas para apresentar e, mesmo que as tivesse, não seria sua responsabilidade acerca da negativa ou não de pagamento indenizatório”
(sic).

A par desses argumentos, pugna que
“[...] seja sanada a aludida omissão, a fim de reformar o r. acórdão para que seja mantida a sentença proferida no juízo a quo, a qual julgou improcedente os pedidos pleiteados pelos Apelantes, ou, ainda, subsidiariamente, declare-se a ausência de quaisquer responsabilidades das Apeladas Amcor para qual a nova produção de provas pretendida”
(sic).

Contrarrazões ofertadas no Id. 353131376, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar suposta omissão apontada no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – SEGURO DE VIDA COLETIVO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – BENEFICIÁRIOS INDICADOS EM APÓLICES PRETÉRITAS – AUSÊNCIA DE JUNTADA DA APÓLICE VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, DO CDC) – ÔNUS DAS RÉS DE COMPROVAR A HIGIDEZ DA DESIGNAÇÃO BENEFICIÁRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NECESSIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO PROVIDO
.

A controvérsia recursal cinge-se à validade da designação de beneficiários em contrato de seguro de vida coletivo, diante da ausência de juntada da apólice vigente à época do óbito do segurado, ocorrido em 21/11/2020.

A sentença de improcedência fundamentou-se em apólices datadas de 2006 e 2013, reputando válida a designação da genitora do segurado como beneficiária remanescente, afastando a incidência do art. 792 do Código Civil.

Não obstante, restou incontroverso que o contrato vigente quando do sinistro correspondia à apólice no 862.478 (01/07/2018 a 30/06/2022), cuja integralidade não foi apresentada nos autos, inexistindo comprovação inequívoca acerca da manutenção da designação originária de beneficiários.

Reconhecida na origem a incidência do Código de Defesa do Consumidor e determinada a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC), incumbia às rés demonstrar, de forma clara e completa, a validade e eficácia da cláusula beneficiária vigente à época do evento morte, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A ausência de exibição do instrumento contratual contemporâneo ao sinistro inviabiliza a formação de juízo seguro sobre a higidez da designação, configurando cerceamento de defesa e afronta ao art. 5o, LV, da Constituição Federal.

A ampla defesa compreende o direito à produção de prova necessária ao deslinde da controvérsia, especialmente quando o documento essencial encontra-se sob a guarda exclusiva da parte adversa.

Impõe-se a anulação da sentença para reabertura da fase instrutória, com determinação de juntada integral da apólice vigente no período de 2018–2022 e produção das provas requeridas.”

A parte embargante aponta omissão no julgado, no que concerne à determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução processual, sob o fundamento de ausência de documentação relativa à apólice vigente à época do óbito do segurado, sustentando, em síntese, que toda a documentação existente já foi devidamente acostada aos autos, inexistindo outros elementos probatórios a serem produzidos, bem como que a eventual prova testemunhal pretendida pelos apelantes, voltada à demonstração de alegada união estável, não possui o condão de alterar a indicação de beneficiários constante da apólice de seguro de vida, a qual, segundo afirma, jamais foi modificada pelo segurado, além de alegar sua ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade pelo pagamento da indenização securitária.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o
decisum
embargado bem analisou a questão, não havendo nenhuma omissão a ser sanada, como bem se extrai do trecho na parte que interessa:

“[...] Pois bem.

Preliminarmente, os apelantes afirmam que tiveram o seu direito de defesa cerceado, haja vista que não houve a juntada integral da apólice no 862.478, vigente de 01/07/2018 a 30/06/2022, tampouco oportunizada a produção de prova testemunhal destinada a comprovar a união estável e a ciência da estipulante acerca da nova realidade familiar do segurado.

De outro lado, as apeladas defendem a suficiência do conjunto documental, afirmando que o segurado, ao aderir ao seguro coletivo, indicou expressamente seus genitores como beneficiários, não tendo promovido qualquer alteração posterior, sendo inaplicável o artigo 792 do Código Civil, ante a existência de beneficiário válido e eficaz.

Todavia, ao analisar detidamente os autos, verifica-se que apenas foram juntadas as apólices de 2006 (Id. 306532517) e de 2013 (Id. 306532515),
inexistindo nos autos a integralidade da apólice no 862.478, vigente de 01/07/2018 a 30/06/2022, período no qual ocorreu o sinistro
.

O documento referente ao contrato efetivamente vigente à época do óbito não foi apresentado com suas condições gerais e particulares completas, tampouco com a comprovação inequívoca da designação de beneficiários no instrumento contratual que regia a relação securitária no momento do falecimento.

Além disso, impõe-se registrar que o segurado José Aparecido Ruas Moreira faleceu em
21/11/2020
, quando se encontrava em
plena vigência
a apólice no 862.478, cujo período contratual compreendia
01/07/2018 a 30/06/2022
.

Não obstante, os únicos instrumentos contratuais apresentados integralmente pelas apeladas correspondem às apólices dos anos de 2006 e 2013, anteriores não apenas ao sinistro, mas também às relevantes modificações ocorridas na esfera familiar do segurado, notadamente o nascimento do filho em 2017 e a alegada consolidação de união estável.

Essa evidente dissociação temporal demonstra que a sentença fundamentou-se em documentos pretéritos, estranhos ao período contratual efetivamente vigente quando do evento morte, circunstância que fragiliza a premissa fática adotada e compromete a segurança jurídica da conclusão alcançada.

Nesse contexto, cumpre destacar que o próprio juízo de origem, na decisão saneadora, reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor e determinou a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC, segundo o qual constitui direito básico do consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente [...]”.

Ora, uma vez deferida a inversão do ônus da prova, competia às apeladas o encargo de demonstrar, de maneira clara, completa e inequívoca, que a apólice vigente no período de 2018 a 2022 reproduzia a mesma designação de beneficiários constante das avenças anteriores, bem como que o segurado, após a superveniência de alteração substancial em seu estado familiar, consubstanciada no nascimento de filho em 2017 e na alegada constituição de união estável, foi devidamente cientificado acerca da possibilidade de promover a modificação da cláusula beneficiária, assegurando lhe plena informação quanto às consequências jurídicas da manutenção ou eventual alteração da indicação originária.

[...]

Se a tese defensiva se estrutura na alegação de pagamento válido à beneficiária indicada, a comprovação da higidez da designação contratual vigente à época do sinistro constitui fato extintivo do direito postulado pelos autores, cuja demonstração competia às rés.

Ademais, a Constituição da República, em seu artigo 5o, inciso LV, assegura que “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

A ampla defesa não se resume à mera possibilidade formal de manifestação, mas compreende o direito efetivo à produção de provas pertinentes e necessárias ao deslinde da controvérsia.

Nesse ponto, o parecer ministerial foi categórico ao afirmar que a lacuna probatória relativa à apólice de 2018 inviabiliza a formação de juízo seguro sobre a validade da designação beneficiária, configurando inequívoco cerceamento de defesa.

Ademais, exigir dos autores a prova de fato constitutivo enquanto se admite que documento essencial permaneça sob a guarda exclusiva das rés, mesmo após a inversão do ônus probatório, representa desequilíbrio processual incompatível com o modelo cooperativo instituído pelo Código de Processo Civil de 2015.

Ressalte-se que não se está, neste momento, a reformar o mérito para reconhecer o direito à indenização securitária, mas sim a assegurar que o processo retorne ao seu curso regular, com a reabertura da instrução, a fim de que sejam produzidas as provas indevidamente suprimidas, especialmente a juntada integral da apólice no 862.478 e, sendo necessário para aferir a verdade real dos fatos, a oitiva das testemunhas arroladas.

[...]

Em conclusão, à vista de todo o exposto, entendo configurado o cerceamento de defesa, impondo-se a anulação da sentença para que os autos retornem à origem, com a reabertura da fase instrutória, determinando-se a juntada integral da apólice vigente no período de 2018–2022 e a produção das provas requeridas pelas partes, nos limites da controvérsia delineada.”

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é mero inconformismo da parte recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via eleita, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PASEP - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REJEITADAS – MÁ GESTÃO – ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IMPRESCINDIBILIDADE – SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE –
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – SENTENÇA ANULADA – VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
”

(N.U 1001617-30.2023.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026) (Destaquei)

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

No que tange ao pedido subsidiário de declaração de ausência de responsabilidade das Apeladas Amcor, para o fim de afastar a necessidade de produção de novas provas, igualmente não prospera a insurgência, porquanto tal tese deveria ter sido suscitada em sede de recurso de apelação, configurando inovação recursal vedada nesta fase processual.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026